Tribunal: TJES
Processo: 5005192-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005192-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RICARDO DA SILVA CHAGAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO N. 5005192-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: RICARDO DA SILVA CHAGAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o provimento judicial que homologou o valor das custas processuais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento. O recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a vedação da execução de ofício, a necessidade de manifestação sobre a destinação dos recursos e a observância do teto constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve responder pelo pagamento das custas processuais quando sucumbente em serventia não oficializada; (ii) estabelecer se a expedição de RPV de ofício viola o devido processo legal; e (iii) determinar se deve ser aplicada a limitação remuneratória imposta pelo teto constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Espírito Santo deve arcar com as custas processuais quando sucumbente em serventia não oficializada, conforme previsão expressa do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja constitucionalidade é presumida.

4. Não se configura confusão patrimonial (art. 381 do CC), pois a serventia não oficializada possui natureza privada, e seus serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, devendo ser retribuídos pelas custas processuais.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a Fazenda Pública não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.

6. A expedição de RPV de ofício para pagamento das custas processuais não viola o devido processo legal, sendo a regularidade da prática entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

7. A limitação ao teto constitucional não se aplica às serventias não oficializadas, uma vez que os serventuários não recebem remuneração do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado do Espírito Santo deve responder pelo pagamento das custas processuais quando sucumbente em serventia não oficializada, conforme o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. A expedição de RPV de ofício para pagamento das custas processuais é admissível e não viola o devido processo legal.

3. O teto constitucional de remuneração não se aplica às serventias não oficializadas, pois seus serventuários não são remunerados pelos cofres públicos.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º; CC, art. 381; CF/1988, art. 37, XI.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap Cível nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27/04/2021; TJES, Ap nº 024140095217, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15/10/2019; TJES, Ap/RN nº 024130401235, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 03/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de interno interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, com vistas à reforma da decisão monocrática ID 8195802, proferida pelo então Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, a qual conheceu, mas negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Agravante, para manter o provimento exarado nos autos n. 0021246-06.2008.8.08.0024, que homologou o valor das custas calculadas e determinou a expedição de RPV para pagamento.

Nas razões de seu recurso (ID 8460482), o Agravante sustenta, em breve síntese, que:
(i)
é inconstitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013, haja vista a confusão patrimonial (art. 381, CC);
(ii)
é vedada a execução de ofício, sem iniciativa da credora;
(iii)
é necessária a manifestação quanto à destinação dos recursos, haja vista a obrigatoriedade de rateio entre os demais beneficiários; e
(iv)
deve ser observada a limitação da remuneração ao teto constitucional.

Sem contrarrazões recursais, conforme certificado no ID 11740951.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado
p
elo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama na decisão vergastada, sendo de rigor o desprovimento do recurso, pelas razões que passo a explicitar.

A controvérsia cinge-se em examinar se o ente público deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais remanescentes em favor da escrivã de serventia não oficializada, por ter sido a parte sucumbente.

No caso, a serventia em que o processo originário tramitou era efetivamente cartório não oficializado, até novembro de 2016, de forma que ao ente público compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, ainda, arcar com o pagamento das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia.

A oficialização da serventia pode ser observada no seguinte ato normativo (Resolução nº 024/2016 - de 28 de novembro de 2016):

Art. 1º –
Desmembrar e oficializar a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, com o aproveitamento da Sra. Inês Neves da Silva Santos no cargo de Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão, de acordo com os artigos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº. 51/94, c/c os artigos 29, I e 48, §2º, da Lei Federal nº. 8935/94
.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Assim, ainda que a partir do referido marco temporal tenha sido oficializada a serventia, os atos praticados anteriormente devem ser objeto de contraprestação, não sendo cabível falar em confusão, haja vista a previsão da Lei 9.974/2013:

Art. 20. [...] § 1º
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Ora, o citado dispositivo legal, ao contrário do asseverado pelo recorrente, não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários.

Em verdade, a Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida por ora, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na demanda originária.

Nesse sentido, saliento que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não oficializada. Senão, vejamos:

[...] 1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. -
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

[...] II.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.
[...] IV.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.
A
rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

[...] 5.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130401235, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

À luz do posicionamento jurisprudencial adotado por este Sodalício, não merece guarida o argumento do agravante de que a obrigação de pagar custas configura o instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), sendo aplicável ao caso o disposto no §1º do art. 20 da Lei n.º 9.974/2013.

Ademais, corroborando a constitucionalidade do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, ressalto que a condenação do ente público ao pagamento das custas
“[...]
não representa qualquer afronta ao art. 31 do ADCT da CF⁄88, norma esta que apenas proíbe que o titular de serventia extrajudicial que tenha optado pela judicialização retorne à situação anterior; pelo contrário, com ela convive harmonicamente, eis que a norma permite que aquele que não tenha optado pela judicialização assim continue até que a serventia fique vaga
[...]”
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100308634, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data da Publicação no Diário: 02/12/2015).

Trata-se, inclusive, do mesmo posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
[...] (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ)

Sendo assim, não há que se falar no instituto da confusão, uma vez que, em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, tem-se que tais serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, servindo o pagamento em exame justamente como retribuição pelo trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.

Via de consequência, a natureza privada da malfadada serventia não oficializada afasta qualquer argumentação no sentido da confusão patrimonial, haja vista que não há mistura entre a figura do devedor e do credor, notadamente quando o credor não integra efetivamente o ente estatal.

Quanto à alegação de suposta nulidade decorrente da expedição do RPV de ofício, sublinho que esta Corte de Justiça já assentou, há muito, a possibilidade de atuação
ex officio
do julgador em casos como o vertente, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. LC 595/2011. INAPLICABILIDADE. DIVISÃO PROPORCIONAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE DE OFÍCIO. TETO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I – A omissão que enseja o manejo do recurso de agravo de instrumento tem lugar quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao julgamento do feito. II – A legislação trazida pelo ente estatal para aduzir a destinação incorreta da verba buscada pela recorrida, não tem lugar na hipótese de discussão sobre custas judiciais, na medida em que ela versa sobre taxas judiciárias da atividade notarial. III – A divisão proporcional das custas pode ocorrer quando o feito tramitar parte do tempo em serventia não oficializada. Pelo andamento do feito é possível perceber que durante demasiado tempo o feito permaneceu em cartório não oficializado, logo, por esse tempo deverá ser pago as custas. A decisão recorrida já promove o devido rateio. IV –
Segundo iterativa jurisprudência deste Sodalício, pode o magistrado determinar de ofício a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento das custas de serventia não oficializada, como ocorre com a determinação de pagamento dos demais agentes processuais, como por exemplo o perito.
V – Inaplicável o teto constitucional a serventia não oficializada, nos termos do entendimento uníssono deste Tribunal de Justiça. VI – Recurso provido, mas sem efeito infringente. (TJES. 5003986-72.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 03/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CUSTAS PROCESSUAIS. RPV. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A expedição de RPV de ofício para pagamento de custas processuais não viola o devido processo legal.
[...] (TJES. 5005397-19.2024.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. HELOISA CARIELLO. DATA 25/10/2024)

Em evolução, em se tratando a verba de custas referentes a processo judicial, destinada à remuneração dos atos praticados exclusivamente pela Embargada, descabida a incidência da taxa de fiscalização, como também já restou assentado por este Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS REMANESCENTES – EXPEDIÇÃO DE RPV – AUTARQUIA ESTADUAL – SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO –
ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ – PERCENTUAL EXPRESSO EM LEI – INVIABILIDADE DE RATEIO
– INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.
Aliás, da decisão agravada, percebe-se que o magistrado de primeiro grau não destinou a totalidade da conta de custas à agravada, mas sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13. 5. Por fim, não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5003593-50.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 18/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
O rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.
[...] (TJES. AI 5001769-56.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 21/07/2023)

Finalmente, quanto à incidência do teto remuneratório,
“
tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal
”
(TJES. AI 5001057-66.2023.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em 31/05/2023).

Por todo o arrazoado, revela-se imperiosa a manutenção do
decisum
recorrido.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo interno,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a decisão objurgada, que conheceu e desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo
IPAJM
.

Ainda que o recurso seja desprovido à unanimidade, em meu sentir não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/02/2025 às 19:12:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55514213022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.